Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CABIMENTO.
1. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP.
2. O Pedido de Providências no 7891-31 afasta a concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.